Tribunal: TCU
Processo: 033.945/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1376/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 4o, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, em razão do falecimento da pensionista Ivana Jardim Menezes (CPF XXX.376.537-XX) e do decurso do prazo para a revisão de ofício do Acórdão 3255/2015-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.945/2014-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aloysio Dyovane de Matos Pinho (XXX.612.975-XX); Arina Maria Bragança de Miranda (XXX.991.037-XX); Dirce Massoca Camilo (XXX.182.028-XX); Dulce Leite dos Santos (XXX.502.567-XX); Ivana Jardim Menezes (XXX.376.537-XX); Ivanete Mello dos Santos (XXX.439.507-XX); Ivone Isabel da Rosa (XXX.367.319-XX); Josefa Amelia de Jesus Pinho (XXX.607.605-XX); Julia Marcineiro Cardoso (XXX.018.419-XX); Jussara Vialle (XXX.081.689-XX); Lucy Maia Vialle (XXX.255.779-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.